Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ANALISADA. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA O GENITOR PELA VARA ESPECIALIZADA. GUARDA COMPARTILHADA DA CRIANÇA INVIÁVEL. ALTERAÇÃO PARA UNILATERAL MATERNA. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE E CABÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação, cujos fundamentos/pedidos são diversos daqueles apresentados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada.
2. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal, prefere-se a guarda compartilhada à unilateral, que apenas é devida em caráter excepcional. Vale dizer, apenas diante de eventual fato que desabone algum dos responsáveis ou absoluta impossibilidade de interação entre si justificaria a imposição da guarda unilateral, o que se vislumbrou na espécie.
3. Ao considerar-se que a mantença da guarda compartilhada neste momento colidiria com a decisão prolatada pelo juiz especializado, quem deferiu medidas protetivas e negou o acesso do genitor à filha, tem-se que o pedido de assegurar a guarda unilateral deve ser acolhido. Trata-se de direito indisponível, em particular a integridade da menor, motivo pelo qual o Estado-Juiz não pode se esquivar de seu dever constitucional de garantir um ambiente saudável e digno para as crianças. Deve-se assegurar o melhor interesse dos incapazes, de forma que, eventuais informações relevantes e prejudiciais ao menor não poderão ser ignoradas ou a solução ser postergada.
4. Não há como estabelecer que a guarda unilateral materna perdure somente até o fim das medidas protetivas, sob pena de prolação de sentença condicional, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 492 do CPC.
5. O contexto fático probatório ainda revelou que inexistiu transação feita entre as partes, mas tão somente o reconhecimento da procedência do pedido contraposto, de modo que essa pretensão deve ser acolhida (art. 487, III, “a”, do CPC).
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.